Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-96.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. PADRONIZAÇÃO DE PETIÇÕES. ATUAÇÃO HABITUAL DE ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. NOTAS TÉCNICAS 13/2024 E 15/2025 DO CIJDF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, e 330, inciso IV, do CPC, está devidamente fundamentada diante da identificação de indícios de litigância predatória e fracionamento artificial de demandas.
2. O autor ajuizou 10 (dez) ações sucessivas contra diferentes instituições financeiras, todas com idêntica causa de pedir e estrutura padronizada, o que caracteriza fracionamento abusivo e possível enriquecimento ilícito.
3. A atuação reiterada da advogada em mais de cinco causas por ano nesta circunscrição, sem inscrição suplementar na OAB/DF, configura exercício habitual da advocacia em território diverso, em desacordo com o art. 10, §2o, da Lei no 8.906/94.
4. A exigência de emenda da petição inicial, determinada com base nas Notas Técnicas no 13/2024 e 15/2025 do CIJDF e na Recomendação CNJ no 159/2024, visa coibir práticas abusivas e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Mantém-se a extinção do processo, por ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda, sem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Apelação conhecida e não provida.